Tribunal: TJMT
Processo: 1000265-38.2025.8.11.0030
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000265-38.2025.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NAINE NADIR ZARK PIVATTO - CPF: 033.059.111-82 (APELANTE), ARIEL AFONSO PINHO - CPF: 012.355.441-17 (ADVOGADO), COONECTA - ASSOCIACAO DE PROTECAO PATRIMONIAL MUTUALISTA - CNPJ: 50.716.983/0001-35 (APELADO), MARCIO CAMARGO - CPF: 075.233.329-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL MUTUALISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. INADIMPLEMENTO DA ASSOCIADA NA DATA DO SINISTRO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA MORA COMPROVADA. SÚMULA Nº 616 DO STJ. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA REGULAMENTAR VÁLIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização material e compensação por danos morais decorrentes de negativa de cobertura por associação de proteção patrimonial mutualista, fundamentada no inadimplemento da associada na data da ocorrência do sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se a negativa de cobertura foi legítima diante do inadimplemento da associada, bem como se restou comprovada a prévia comunicação da mora, apta a afastar a incidência da Súmula nº 616 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrado nos autos que a associada permanecia inadimplente na data do sinistro e que foi previamente comunicada acerca da mora pelos meios de comunicação por ela disponibilizados, revela-se legítima a negativa de cobertura, inexistindo afronta à Súmula nº 616 do STJ.
4. A cláusula regulamentar que condiciona a fruição dos benefícios do sistema mutualista à adimplência do associado constitui mecanismo destinado à preservação do equilíbrio financeiro do fundo comum, não configurando disposição abusiva.
5. Inexistindo conduta ilícita da associação, afasta-se o dever de indenizar, tanto pelos danos materiais quanto pelos danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a negativa de cobertura por associação de proteção patrimonial mutualista quando comprovados o inadimplemento do associado na data do sinistro e a prévia comunicação da mora, não incidindo, nessa hipótese, a Súmula nº 616 do Superior Tribunal de Justiça.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NAÍNE NADIR ZARK PIVATTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de
COONECTA – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL MUTUALISTA
, que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

O Juízo de origem concluiu que a requerida comprovou o inadimplemento da autora na data do sinistro, bem como a prévia comunicação acerca da mora, reputando legítima a negativa de cobertura e julgando improcedentes todos os pedidos.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença merece reforma, afirmando que a requerida não demonstrou de forma idônea a efetiva ciência da comunicação de inadimplência, limitando-se à apresentação de documentos unilaterais e registros internos insuficientes para comprovar a notificação exigida pela Súmula nº 616 do STJ.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a nulidade da cláusula restritiva constante do regulamento interno, a incidência dos princípios da boa-fé objetiva e do adimplemento substancial e, ao final, requer a condenação da apelada ao pagamento da indenização securitária e dos danos morais.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a apelante se encontrava inadimplente na data do sinistro e que houve regular comunicação prévia da mora por meio dos canais eletrônicos por ela fornecidos, inexistindo qualquer afronta à Súmula nº 616 do STJ. Defende a validade das cláusulas do regulamento interno, próprias do sistema mutualista, e afirma inexistir qualquer ato ilícito apto a ensejar reparação moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
NAINE NADIR ZARK PIVATTO
em face de
COONECTA - ASSOCIACAO DE PROTECAO PATRIMONIAL MUTUALISTA
, narrando que firmou contrato de adesão com a requerida em 20/12/2022, com prorrogações sucessivas, para proteção veicular de seu automóvel ONIX HATCH LT 1.4 8V FLEXPOWER 5P AUTOMÁTICO, marca GM/CHEVROLET, ano 2018, placa GDU7G45, avaliado pela tabela FIPE em R$ 62.464,00, mediante pagamento de mensalidade de R$ 182,37.

No dia 02/12/2024, às 06h30, a autora trafegava pela Rodovia MT-246, sentido Rosário Oeste/Cuiabá, quando sofreu colisão na traseira de seu veículo, perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária, colidiu com uma árvore, caiu em um barranco e capotou. O sinistro foi registrado no Boletim de Ocorrência de Trânsito nº 2024.365609, lavrado pelo 7º Batalhão da Polícia Militar de Rosário Oeste/MT.

Ao acionar a requerida para obter a cobertura contratada, a autora recebeu, em 18/12/2024, notificação extrajudicial informando que a
cobertura havia sido negada
em razão da inadimplência da parcela com vencimento em 20/11/2024, com fundamento no art. 31, §2º, do Regimento Interno da COONECTA. O recurso administrativo interposto pela autora foi indeferido em 23/12/2024.

A autora sustentou, na inicial, que não recebeu comunicação prévia sobre a inadimplência e que a negativa de cobertura violou a Súmula 616 do STJ, além de configurar cláusula abusiva e descumprimento contratual apto a gerar danos morais. Pleiteou a condenação da requerida ao cumprimento da obrigação contratual de cobertura da colisão/perda total do veículo e ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.

A requerida apresentou contestação sustentando que a autora foi devidamente notificada sobre a inadimplência por e-mail em 23/11/2024 e por mensagem via
WhatsApp
em 26/11/2024, ambos os canais cadastrados pela própria associada no momento da adesão, cumprindo assim a exigência da Súmula 616 do STJ. Arguiu, ainda, preliminar de inépcia da inicial e impugnou o pedido de justiça gratuita.

O Juízo de primeiro grau rejeitou a preliminar de inépcia, reconheceu a incidência do CDC à relação, mas julgou improcedentes os pedidos ao fundamento de que a ré se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar o envio das notificações prévias para os canais eletrônicos cadastrados pela autora, afastando a incidência da Súmula 616 do STJ e, por consequência, o dever de indenizar.

Pois bem.

Inicialmente, embora a relação jurídica decorra de contrato firmado com associação de proteção patrimonial mutualista, é assente na jurisprudência que os princípios da boa-fé objetiva, do dever de informação e da proteção do consumidor irradiam efeitos também sobre essa modalidade contratual, sendo possível, inclusive, a aplicação analógica da orientação consolidada na Súmula nº 616 do Superior Tribunal de Justiça que assim prevê:

“A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro."

Todavia, a incidência da referida súmula pressupõe a inexistência de comunicação prévia ao associado acerca da mora.

No caso concreto, diversamente do alegado pela recorrente, os documentos acostados aos autos pela apelada demonstram que a notificação de inadimplência foi enviada ao endereço eletrônico
nainepivatto@hotmail.com
em 23/11/2024, e que mensagens de cobrança foram encaminhadas ao número de
WhatsApp
(65) 99613-5670 em 26/11/2024, ambos os canais de contato cadastrados pela própria apelante no momento da adesão ao plano de proteção veicular, conforme se verifica do Termo de Admissão acostado aos autos (id 373167881), vejamos:

Além disso, a documentação juntada demonstra que a autora permaneceu inadimplente até a data do sinistro, circunstância que autoriza a incidência da cláusula regulamentar que condiciona a fruição da proteção patrimonial à regularidade das contribuições mensais.

Não procede, portanto, a alegação de ausência de prova da comunicação.

A mera afirmação de que os documentos seriam unilaterais não é suficiente para infirmar a presunção de veracidade dos registros produzidos, especialmente quando inexistem elementos concretos capazes de demonstrar qualquer irregularidade ou falsidade em seu conteúdo.

Cumpre destacar que o dever de comunicação não exige demonstração inequívoca de leitura da mensagem pelo associado, sendo suficiente a comprovação de seu encaminhamento pelos canais de comunicação previamente indicados pelo próprio aderente, inexistindo obrigação de resultado quanto ao efetivo acesso à informação.

Desse modo, comprovada a comunicação prévia da mora e permanecendo inadimplente a associada quando da ocorrência do sinistro, não há falar em incidência da Súmula nº 616 do STJ.

Também não prospera a alegação de nulidade da cláusula regulamentar que condiciona a cobertura ao adimplemento.

O sistema de proteção patrimonial mutualista possui natureza colaborativa, sustentando-se mediante o rateio dos prejuízos entre os associados, razão pela qual a exigência de regularidade das contribuições constitui elemento essencial para preservação do equilíbrio financeiro do fundo mutualista e da própria coletividade de participantes.

Assim, a cláusula que restringe o acesso aos benefícios ao associado inadimplente não se revela abusiva, mas representa mecanismo legítimo destinado à manutenção da viabilidade econômica da associação.

Aliás, neste sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. CONTRATO ANÁLOGO AO SEGURO. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR WHATSAPP COMPROVADA. SÚMULA 616 DO STJ. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por associação de proteção veicular contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização securitária formulado por associado, em razão de acidente ocorrido em 21/03/2024, que resultou na perda total do veículo segurado. A associação negou o pagamento sob o fundamento de inadimplência das mensalidades vencidas em 14/02/2024 e 11/03/2024. O recurso visa à reforma da sentença para julgar improcedente o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se se aplica o Código de Defesa do Consumidor às associações de proteção veicular; (ii) estabelecer se, comprovada a inadimplência do associado e a comunicação prévia acerca do atraso no pagamento das mensalidades, é devida a indenização securitária. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às associações de proteção veicular, por prestarem serviços análogos aos das seguradoras, enquadrando-se nos arts. 2º e 3º do CDC, conforme jurisprudência do Tribunal. O art . 763 do Código Civil dispõe que o segurado não tem direito à indenização se estiver em mora no pagamento do prêmio e ocorrer o sinistro antes de sua purgação. A Súmula 616 do STJ exige a prévia comunicação do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio como requisito para afastar a obrigação de indenizar. A associação demonstra, por meio de mensagens enviadas via aplicativo WhatsApp, que notificou o associado em 21/02/2024, 23/02/2024 e 14/03/2024 acerca da inadimplência da mensalidade vencida em 14/02/2024 e 11/03/2024, advertindo sobre a necessidade de regularização e possível revistoria. O próprio associado respondeu às mensagens, evidenciando ciência inequívoca da mora e da necessidade de regularização . A Súmula 616 do STJ não exige notificação formal específica, bastando a comprovação da ciência prévia do segurado quanto ao atraso. O precedente do REsp 2.022.423/RS, invocado pelo autor, refere-se à constituição em mora em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, não se aplicando às hipóteses de contrato de seguro . Comprovada a inadimplência das mensalidades vencidas em 14/02/2024 e 11/03/2024, bem como a ausência de purgação da mora antes da ocorrência do sinistro em 21/03/2024, revela-se legítima a negativa de cobertura securitária. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Pedido improcedente. Tese de julgamento: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às associações de proteção veicular que prestam serviços análogos aos das seguradoras. A Súmula 616 do STJ exige apenas a prévia comunicação do segurado acerca da mora, não impondo forma específica para a notificação. Comprovada a inadimplência do prêmio e a ciência prévia do segurado antes do sinistro, é legítima a negativa de indenização securitária. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 2º e 3º; CC/2002, art. 763; CPC, art. 1.014; Decreto-Lei nº 911/1969, art . 2º, § 2º; Súmula 616/STJ.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50017879420248130520, Relator.: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 17/03/2026, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2026)

Igualmente não merece acolhimento a invocação da teoria do adimplemento substancial. Referido instituto não possui aplicação automática e pressupõe que o inadimplemento residual seja incapaz de frustrar a finalidade econômica do contrato.

Na hipótese, entretanto, o próprio regulamento estabelece expressamente que a cobertura depende da regularidade das contribuições na data do evento danoso, circunstância objetiva não observada pela apelante.

Reconhecida, portanto, a legitimidade da negativa de cobertura, inexiste ato ilícito apto a justificar a condenação ao pagamento da indenização securitária.

Pela mesma razão, não há falar em indenização por danos morais. A recusa fundamentada no exercício regular de direito contratualmente previsto, amparada por cláusula válida e precedida de comunicação da inadimplência, não extrapola o âmbito do inadimplemento contratual, inexistindo qualquer conduta arbitrária, abusiva ou ofensiva à dignidade da autora.

Assim, deve ser integralmente mantida a sentença recorrida.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados em 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026